Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATRASO NA RESOLUÇÃO. MOTORISTA DE APLICATIVO. SUSTENTO. IMPEDIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
1. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, entre outros, causando sofrimento, tristeza, vexame ou humilhação, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se para tal o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
2. A análise da violação de direitos da personalidade, não necessita de comprovação da dor, pois subjetiva, demonstra-se, no campo processual, o fato gerador da lesão aos direitos da personalidade, presumindo-se a alteração anímica e, consequentemente, o dano moral.
3. A privação de motorista de aplicativo, de seu sustento e de sua família, por ato ilícito atribuído à parte, configura o dano moral compensável.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.